Tribunal: CARF
Processo: 11516.001074/2006-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-12-21

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.001074/2006-73
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.614 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
AILTON FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003
RECURSO
ESPECIAL.
IRPJ/CSLL.
SITUAÇÕES
FÁTICA
E
LEGISLAÇÕES DISTINTAS DAS EXAMINADAS NO ACÓRDÃO
PARADIGMA
DIVERGÊNCIA
NÃO
CARACTERIZADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece da divergência jurisprudencial quando as situações fáticas e a
legislação examinada no paradigma são substancialmente distintas da
apreciada no acórdão recorrido.
RECURSO ESPECIAL. PIS/COFINS. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE
CONTRARIA DECISÃO PROFERIDA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO
REPETITIVO. INADMISSIBILIDADE.
Não pode ser admitido como paradigma, para fins de caracterização da
divergência, acórdão que, na data da análise de admissibilidade do recurso
especial, contrariar decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça, em sede
de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do
Recurso Especial. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli
Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.001074/2006-73
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.614 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001074/2006-73

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.614 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001074/2006-73

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte contra o
Acórdão no 1201-004.612, de 09/02/2021, por meio do qual a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 1a Seção de Julgamento do CARF acordou em negar provimento ao recurso voluntário.
O acórdão recorrido recebeu a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2002, 2003
LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO. BASE DE
CÁLCULO.
Nos termos da Lei no. 6.019, de 1974, e respectivo regulamento, a empresa de trabalho
temporário é a empregadora dos trabalhadores temporários - e devedora dos respectivos
salários, e não a tomadora. Desse modo, integra sua receita bruta o valor total do preço
contratado com a tomadora da mão-de-obra, sem quaisquer abatimentos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ARGUIÇÃO
À
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Em razão da vinculação entre o lançamento principal e os decorrentes, devem as
conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação destes, desde que não presentes
argüições específicas ou elementos de prova novos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário.
Os autos tratam de lançamento de IRPJ e contribuições sociais reflexas apuradas
sobre receitas de atividade de locação de mão de obra não oferecidas à tributação pela
contribuinte.
Em sua impugnação e recursos, a contribuinte alegou em síntese que: - a
autuação foi equivocada por considerar na base de cálculo (receita bruta) como sendo sua receita
bruta a integralidade dos valores contraprestados pelas contratantes de serviços de mão de obra
temporária; - as notas fiscais emitidas espelham os valores repassados pelos tomadores do
serviço e não perfazem integralmente a receita bruta tributável; e que - a autoridade autuante não
foi diligente ao lavrar o auto de infração, haja vista que apoiou o mesmo tão somente nos valores
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.614 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001074/2006-73

constantes no Livro de Registro de Serviços, assumindo receita de terceiros como se fossem da
recorrente
Cientificada, a contribuinte apresentou embargos de declaração em face da
decisão, que restaram rejeitado.
Em 01/07/2021, foi cientificada do despacho que rejeitou esses embargos, e em
09/07/2021, interpôs tempestivamente o recurso especial no qual alega que houve divergência de
interpretação da legislação tributária quanto às seguintes matérias:
1- Falta de análise da tese da prescrição intercorrente (Acórdão paradigma no
3201-007.083); e
2- Apenas as receitas próprias da empresa podem compor o faturamento
como base de cálculo (Acórdão paradigma no 201-77.020).
O recurso foi parcialmente admitido pelo presidente da 2a Câmara nos termos do
despacho de admissibilidade (fls. 700/707), verbis:
[...]
2- Apenas as receitas próprias da empresa podem compor o faturamento como
base de cálculo.
Em relação à admissibilidade da matéria tratada nesse segundo tópico, cabe destacar os
seguintes trechos do recurso especial:
2.2. FATURAMENTO. BASE DE CÁLCULO. RECEITA PRÓPRIA
A) DA DECISÃO RECORRIDA:
2.2.1. A decisão recorrida manteve o acórdão proferido em sede de recurso
voluntário nos seguintes termos: “Em suma, o acórdão embargado pronunciou
que o “preço do serviço prestado” é o valor total contratado com a tomadora da
mão-de-obra, o qual compõe a receita bruta para fins de apuração do IRPJ pela
sistemática do lucro presumido, assim como dos tributos reflexos CSLL,
PIS/PASEP e COFINS, “não sendo possível a exclusão da base de cálculo no
que tange aos eventuais custos inerentes dessa prestação de serviços”.
B) DO ACÓRDÃO PARADIGMA :
(Divergência Jurisprudencial)
2.2.2. Instada a se manifestar sobre o mesmo tema, a Egrégia Primeira Câmara
do Segundo Conselho de Contribuintes, no Acórdão no 201-77.020, firmou
entendimento no sentido de que a base de cálculo do PIS é o valor decorrente da
receita própria e para a sua determinação, quando relativa a serviços, é
indispensável definir qual o serviço prestado e o valor cobrado pelo mesmo, não
servindo o simples ingresso de valores globais, nele incluídos os recebidos por
responsabilidade e destinados desde sempre à terceiros, como pretendido
"faturamento bruto" para, sobre ele, exigir o tributo.
2.2.3. Calha consignar que a íntegra do acórdão paradigma segue acostado, onde,
à luz do que preceitua o art. 67, do Regimento Interno do CARF, foi extraído do
próprio site do Conselho.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.614 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001074/2006-73

2.2.4. Eis o teor da ementa do acórdão paradigma:
PIS. FATURAMENTO. FATO GERADOR. BASE DE CÁLCULO.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AGENCIAMENTO DE CARGAS. A base
de cálculo do PIS Faturamento é o valor decorrente da receita própria.
Para a sua determinação, quando relativa a serviços, é indispensável
definir qual o serviço prestado e o valor cobrado pelo mesmo, não
servindo o simples ingresso de valores globais, nele incluídos os
recebidos por responsabilidade e destinados desde sempre à terceiros,
como pretendido "faturamento bruto" para, sobre ele, exigir o tributo.
No caso de agenciamento de cargas, é este o serviço prestado, nele não
se englobando o valor inequivocamente destinado a quem prestou o
serviço de transporte, contribuinte desta parte, visto que tal
faturamento a ele está afeiçoado. Recurso provido.
C) SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS:
2.2.5. Mediante simples confrontação da ementa do acórdão paradigma e do teor
do despacho recorrido, fácil notar que ambos possuem o mesmo núcleo temático:
a definição do faturamento na prestação de serviços a terceiros para fins de
tributação.
2.2.6. As decisões conflitam absolutamente, divergindo quanto à questão de
direito, qual seja a se apenas as receitas próprias podem definir o faturamento da
prestadora de serviços.
2.2.7. Enquanto o despacho recorrido mantém o acórdão paradigma no que tange
a impossibilidade de exclusão dos custos inerentes à prestação de serviços da
base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, o acórdão paradigma é claro em
definir que apenas as receitas próprias da empresa podem compor o faturamento
como base de cálculo:
DESPACHO RECORRIDO
Em suma, o acórdão embargado pronunciou que o “preço do serviço
prestado” é o valor total contratado com a tomadora da mão-deobra, o
qual compõe a receita bruta para fins de apuração do IRPJ pela
sistemática do lucro presumido, assim como dos tributos reflexos CSLL,
PIS/PASEP e COFINS, “não sendo possível a exclusão da base de
cálculo no que tange aos eventuais custos inerentes dessa prestação de
serviços”.
ACÓRDÃO PARADIGMA
Atente-se para os requisitos da regra. A mesma estabelece como
elemento nuclear do fato gerador o faturamento. Especifica que tal
constitui-se na receita bruta, sendo irrelevante o tipo de atividade
exercida e a classificação contábil adotada para defini-la.
Quer dizer a regra que basta ser receita para que o faturamento se
aperfeiçoe e faça infletir não somente o PIS como igualmente a Cofins.
Data venia, constato aí questão fulcral. Não admito que qualquer
ingresso de valor nos cofres do contribuinte se constitua em receita
decorrente de faturamento. Temos nesta assertiva duas figuras
distintas. Uma é o ingresso. A outra é a receita. Toda a receita decorre
de um ingresso de valores. A recíproca, indene de dúvidas, não é
verdadeira. Uso exemplo pontual, ainda que singelo, para ilustrar a
conclusão: A devolução, pelo sócio, de um empréstimo feito ao mesmo
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.614 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001074/2006-73

pela pessoa jurídica é um ingresso de valor. No entanto, não é receita
decorrente de faturamento.
Demonstro, por tal, que o conceito de receita deve vincular-se a um
ganho da empresa, decorrente de uma atividade plenamente afeiçoada
aos seus objetivos sociais a às suas atividades operacionais. Reitero
que, no presente caso, a receita auferida é a decorrente do
agenciamento, pela ocorrência das premissas citadas.
Insiro, a propósito e por peculiar, o argumento de que a pretensão do
Fisco como postada, representa a incidência dupla do PIS sobre uma só
ocorrência do fato gerador relativo ao transporte. Límpido de dúvidas
que o serviço de transporte efetuado foi um só. Pretender cobrar o PIS
sobre o mesmo de quem não transportou a mercadoria, é fazer incidir a
exigência sem que tenha ocorrido o fato gerador. Na pretensão do
Fisco, haveria a exigência do PIS do agenciador — recorrente no
presente processo —, que não prestou o serviço de transporte, e de
quem efetivamente o prestou, terceiro, na condição de agenciado.
[...]
Para espancar de vez as dúvidas e por derradeiro, trago
preciosa e recentíssima lição legada no RESP no 411.580,
julgado em 08 de outubro de 2002, provido à unanimidade,
cuja ementa transcrevo:
"TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
SOBRE
SERVIÇOS
DE
QUALQUER
NATUREZA
—
ISSQN.
EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA.
1. A empresa que agencia mão-de-obra temporária age como
intermediária entre o contratante da mão-de-obra e o terceiro
que é colocado no mercado de trabalho.
2. A intermediação implica o preço do serviço que é a
comissão, base do cálculo do fato gerador consistente nestas
'intermediações.
3. O implemento do tributo em face da remuneração
efetivamente percebida conspira em prol dos princípios da
legalidade, justiça tributária e capacidade contributiva.
4. O ISS incide, apenas, sobre a taxa de agenciamento, que é
o preço do serviço pago ao agenciador, sua comissão e sua
receita, excluídas as importâncias voltadas para o pagamento
dos salários e encargos sociais dos trabalhadores. Distinção
de valores pertencentes a terceiros (os empregados) e
despesas, que pressupõem o reembolso. Distinção necessária
entre receita e entrada para fins financeiro-tributários.
Precedentes do E STJ acerca da distinção.
5. A equalização, para fins de tributação, entre o preço do
serviço e a comissão induz a uma exação excessiva, lindeira à
vedação ao confisco.
6. Recurso especial provido". (grifo do Relator).
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.614 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001074/2006-73

2.2.8. Eis a razão pela qual pugna pela reforma da decisão recorrida,
permitindo-se a exclusão dos custos inerentes à prestação de serviços da
base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Vê-se que o paradigma apresentado, Acórdão no 201-77.020, consta do sítio do
CARF, e que ele não foi reformado na matéria que poderia aproveitar à
recorrente.
Além disso, nesse caso, o paradigma serve para a demonstração da alegada
divergência jurisprudencial.
No contexto da divergência alegada, o que se questiona é quais seriam as receitas
próprias do recorrente para fins de aferição de seu faturamento.
Não deixo de observar que o paradigma examinou caso de empresa que exercia a
atividade de agenciamento de serviço de transporte (ou seja, atividade diversa da
prestada pelo ora recorrente – locação de mão de obra temporária), mas isso não
prejudica a admissibilidade do recurso.
Isto porque o paradigma, como ele mesmo explicita, adota fundamentos que
alcançariam indistintamente outras empresas de agenciamento (agências de
viagem e de publicidade, e agências de mão de obra temporária), quando afirma
que os valores recebidos por responsabilidade e destinados desde sempre a
terceiros não estariam incluídos no faturamento dessas empresas.
Por outro lado, o acórdão recorrido, para sustentar seu entendimento de que o
valor total do preço contratado com a tomadora da mão-de-obra deve integrar a
receita bruta da empresa autuada, sem quaisquer abatimentos, invoca
jurisprudência afirmando que “As empresas que se dedicam ao agenciamento e
locação de mão-de-obra, optantes pela tributação sob a sistemática do lucro
presumido, devem recolher o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)
calculada sobre a totalidade de suas receitas, não sendo admissível a exclusão
das parcelas utilizadas para pagamento de salários e encargos sociais, que
constituem custo da atividade”.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial em
relação à matéria tratada nesse segundo tópico.
Submeto este exame de admissibilidade ao Presidente da 2a Câmara da 1a Seção
de Julgamento do CARF.
[...]
De acordo.
Diante das considerações contidas no parecer acima, que aprovo e adoto, DOU
SEGUIMENTO ao recurso especial do contribuinte em relação à divergência
tratada no tópico “2- Apenas as receitas próprias da empresa podem compor o
faturamento como base de cálculo”.
E NEGO SEGUIMENTO ao recurso para a divergência tratada no tópico “1-
Falta de análise da tese da prescrição intercorrente”.
A contribuinte apresentou agravo contra o despacho de admissibilidade, mas este
não foi conhecido em face de sua intempestividade (fls. 723/724).
Encaminhados os autos à PFN em 09/02/2022 (fl. 731), esta ofereceu
contrarrazões (fls. 732/741), alegando preliminarmente o descabimento do recurso especial para
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.614 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001074/2006-73

reexame de matéria fática. No mérito, defende a manutenção do acórdão recorrido por seus
próprios fundamentos.
É o relatório.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.614 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001074/2006-73

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN em suas contrarrazões defende o não conhecimento do recurso por ter o
mesmo como objeto o reexame de situações fáticas.
Na primeira assentada de julgamento, proferi meu voto, entendendo que não
assistia razão à PFN, sustentando verbis:
A matéria em discussão prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório,
estando relacionada unicamente à definição da abrangência do conceito de receita bruta
para as atividades de locação de mão-de-obra.
Nesse sentido a recorrente defendeu em sua impugnação e recurso que os valores por
ela recebidos e repassados a terceiros inerentes aos custos dos serviços, tais como
salários e respectivos encargos, não compõem a sua receita bruta.
Trata-se, portanto, de discussão conceitual, tal como espelhada no acórdão recorrido e
contraposta nos fundamentos do acórdão indicado como paradigma.
Não obstante, na sessão em que o presente julgamento foi concluído, a d;
Conselheira Edeli Pereira Bessa, que havia pedido vista dos autos, apresentou declaração de voto
em que demonstrou (e convenceu-me disto) que o colegiado recorrido e a turma que proferiu o
paradigma se debruçaram sobre situações fáticas com contornos substancialmente distintos, para
além do fato de o acórdão paradigma ter como objeto da divergência, unicamente, a legislação
do PIS e, ainda, que o paradigma estaria a contrariar, na data da análise de admissibilidade do
recurso especial, decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, o que, minimamente,
obstaria a sua admissibilidade quanto à exigência do próprio PIS e da Cofins.
Com efeito, como muito bem identificado pela d. Conselheira Edeli na sua
declaração de voto adiante transcrita, o acordão paradigma trata especificamente de serviços
prestados de agenciamento de cargas e apesar de o relator daquele acórdão anotar que daria o
mesmo tratamento à receita referente à comissão auferida em agenciamento e locação de mão-
de-obra, tal digressão não representou, necessariamente, a decisão do colegiado como um todo,
pois ao fim e ao cabo se refere unicamente ao agenciamento de cargas, como se extrai da própria
ementa, verbis:
PIS FATURAMENTO. FATO GERADOR. BASE DE CÁLCULO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. AGENCIAMENTO DE CARGAS.
A base de cálculo do PIS Faturamento é o valor decorrente da receita própria. Para a sua
determinação, quando relativa a serviços, é indispensável definir qual o serviço prestado
e o valor cobrado pelo mesmo, não servindo o simples ingresso de valores globais, nele
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.614 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001074/2006-73

incluídos os recebidos por responsabilidade e destinados desde sempre à terceiros, como
pretendido "faturamento bruto" para, sobre ele, exigir o tributo. No caso de
agenciamento de cargas, é este o serviço prestado, nele não se englobando o valor
inequivocamente destinado a quem prestou o serviço de transporte, contribuinte desta
parte, visto que tal faturamento a ele está afeiçoado.
Recurso provido.
Como bem destaca a i. conselheira em sua declaração de voto, verbis:
[...]
Não é possível, assim, afirmar que o Colegiado que proferiu o paradigma decidiria da
mesma forma se estivesse frente à hipótese de agenciamento de mão-de-obra. O fato de
se poder excluir a parte final do voto condutor do paradigma, quando refere estas
circunstâncias outras, sem qualquer prejuízo à compreensão do que foi decidido, mostra
fortemente que se está frente a mero obiter dictum.
E, a evidenciar a dessemelhança entre os casos comparados, tem-se no paradigma o
registro de que o sujeito passivo providencia o transporte de cargas contratados em
veículos de sua propriedade e em veículos de terceiros previamente contratados para
prestar o serviço por ele agenciado, e debate-se o fato do conhecimento de transporte ser
por ele emitido, sob a alegação de que esta ocorrência ainda que para efeitos da
incidência do ICMS, não transmuda a natureza do ato praticado, e nem serve a operação
formal determinadora da incidência do tributo estadual como supedâneo da incidência
do tributo versado nos autos, para além de que a atividade assim exercida está
devidamente prevista na legislação de transporte de cargas.
Aqui, a Contribuinte exerce atividade única, como empresa de trabalho temporário que
coloca trabalhadores à disposição dos contratantes, remunerando-os, constando do
acórdão recorrido a referência a contratos formalizados neste sentido e à emissão de
notas fiscais pela totalidade do serviço prestados.
É certo que os casos comparados se alinham pela pretensão de que a definição de
faturamento tenha em conta o objetivo social da autuada. Contudo, diversos debates
neste Colegiado evidenciaram que as circunstâncias próprias do negócio são
determinantes para tais definições, valendo recordar, por exemplo, discussões no âmbito
de outras operações também referidas a título de exemplo no voto condutor do
paradigma: operações perpetradas pelas agências de viagem e de publicidade, que
recebem, por responsabilidade, valores referentes a serviços prestados por outrem
(hotéis, translados, transportes públicos e veiculação de publicidade por meio de
jornais, revistas, rádios e TVs).
Para não deixar dúvidas quanto à impossibilidade de caracterização da
divergência, a i. conselheira Edeli Pereira Bessa aponta, ainda, a circunstância de que as
exigências do IRPJ e a CSLL foram feitas com base no lucro presumido, situação em que o lucro
é apurado a partir da receita, sendo que os custos, despesas e encargos são irrelevantes para
determinação daqueles tributos, diferentemente do que ocorre com as empresas que apuram o
IRPJ e a CSLL segundo as regras o Lucro Real.
E, no tocante às exigências de PIS e da Cofins aponta o óbice regimental para
admitir o paradigma trazido como hábil para caracterizar a divergência, verbis:
[...]
E, a obstar a admissibilidade do paradigma nas demais exigências, de Cofins e
Contribuição ao PIS, tem-se também a vedação expressa no art. 67, §12, inciso II do
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.614 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001074/2006-73

Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
segundo a qual não servirá como paradigma acórdão que, na data da análise de
admissibilidade do recurso especial, contrariar [...] decisão definitiva [...] do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-
C da Lei no 5.869, de 1973. O próprio acórdão recorrido traz julgado do Superior
Tribunal de Justiça que estende ao IRPJ e à CSLL o entendimento consolidado, no
âmbito da Contribuição ao PIS e da Cofins, no Precedente da Primeira Seção
submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.141.065/SC, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 09.12.2009, DJe 01.02.2010.
Por todo o exposto, rendendo mais uma vez minhas homenagens e
agradecimentos à d. conselheira Edeli Pereira Bessa pela sua inestimável capacidade de análise e
incansável busca pela excelência, não apenas dos seus votos como relatora, como de todos os
julgados de que participa, adoto suas razões e voto no sentido de não conhecer do recurso
especial interposto pela contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.614 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001074/2006-73

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
A Contribuinte selecionou, como paradigma de divergência, acórdão do Segundo
Conselho de Contribuintes que tratou especificamente de agenciamento de cargas. É possível
constatar que a decisão lá editada teve em conta esta especificidade do serviço prestado, nos
trechos a seguir sublinhados:
Para começo de conversa, penso ser árida a discussão se o serviço é prestado através de
sub-contratação ou terceirização para, como tal, conceituar o comportamento como
custo e não como um serviço autônomo prestado por ente estranho à intimidade e
independência da constituição jurídica e dos objetivos sociais da recorrente.
O que está devidamente demonstrado nos autos é que a contribuinte pratica duas
operações plenamente distintas de prestação de serviços. Uma de transporte próprio e a
outra de agenciamento de transporte praticado por terceiros, tudo dentro de seus
objetivos sociais. O valor que corresponde ao seu faturamento nesta última operação é,
cristalinamente, o da diferença entre o que recebe do contratante do frete e o pago a
quem transporta o produto, outro fato incontroverso.
Não se pode pretender, para alçar à condição de sustentada a posição defendida pelo
Fisco, que os ingressos dos valores globais recebidos do contratante do serviço de
transporte seja considerado faturamento da ora recorrente.
O faturamento é conceito com fundamento e efeito jurídicos e não pode expandir-se
para albergar qualquer ingresso no caixa do contribuinte.
Lembro de opinião que manifestei em discussão em processo onde se analisava a
incidência do PIS sobre receita de aluguel de imóveis próprios, considerando que, se a
atividade se inseria nos objetivos do contribuinte como atividade econômica, a
contribuição era devida, visto que ocorrente faturamento. Contrario sensu, se a
atividade não era precípua do contribuinte e o aluguel limitava-se ao aproveitamento de
bem ocioso, não ocorria o fenômeno.
Reitero, portanto, que o faturamento ocorre quando existe intimidade entre o ato
praticado e a atividade exercida efetivamente pelo contribuinte. Na presente discussão, a
atividade (serviço prestado) exercida é o agenciamento de cargas.
Para bem pautar a discussão, devo repelir os fundamentos defendidos pela autoridade
fiscal para desmontar os argumentos defendidos sobre a natureza e a limitação do
serviço prestado.
Disse a autoridade fiscal, abençoada pela decisão recorrida, que o tratamento dado pelo
ICMS demonstrava claramente a extensão do ingresso da receita, como pertencente à
contribuinte, restando o valor do repasse das apregoadas sub-contratação ou
terceirização como irrelevantes para afastar a incidência do tributo objeto do presente
processo sobre o valor total recebido.
Ainda que possa ser considerável o argumento, o mesmo não se sustenta. Não se pode
pretender justificar a incidência de determinado tributo com base em requisito formal
(conhecimento de transporte) estabelecido por outro tributo, mormente de outro ente
tributante e com fato gerador específico e diverso.
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.614 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001074/2006-73

Igualmente irrelevante a não regulamentação e posterior revogação do inciso III do § 22
do art. 32 da Lei n2 9.718/98, que afasta da tributação, verbis: "os valores que,
computados como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica".
Desde sempre defendi ferrenhamente que esta norma é inócua quando
comprovadamente os ingressos — que a referida regra chama de receita — forem
destinados a outro contribuinte, por força de prestação de serviço autônomo ou até
venda de mercadoria na mesma condição. Este entendimento em meritória homenagem
ao art. 114 do CTN que estabelece a necessidade e suficiência da situação prevista em
lei para a ocorrência do fato gerador como determinante para fazer surgir a obrigação
tributária.
Uso como exemplo as operações perpetradas pelas agências de viagem e de publicidade,
que recebem, por responsabilidade, valores referentes a serviços prestados por outrem
(hotéis, translados, transportes públicos e veiculação de publicidade por meio de jornais,
revistas, rádios e TVs) que, consagradamente, não constituem o fato gerador das
obrigações do PIS e da COFINS.
Por penúltimo e em homenagem à minúcia, nem mesmo a amplitude estabelecida pelo §
1o do art. 3o da Lei há pouco citada serve como suporte para pretender exigir a
contribuição guerreada.
Diz a norma:
“Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica.
§ 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas.
Atente-se para os requisitos da regra. A mesma estabelece como elemento nuclear do
fato gerador o faturamento. Especifica que tal constitui-se na receita bruta, sendo
irrelevante o tipo de atividade exercida e a classificação contábil adotada para defini-la.
Quer dizer a regra que basta ser receita para que o faturamento se aperfeiçoe e faça
infletir não somente o PIS como igualmente a Cofins.
Data venia, constato aí questão fulcral. Não admito que qualquer ingresso de valor nos
cofres do contribuinte se constitua em receita decorrente de faturamento. Temos nesta
assertiva duas figuras distintas. Uma é o ingresso. A outra é a receita. Toda a receita
decorre de um ingresso de valores. A recíproca, indene de dúvidas, não é
verdadeira. Uso exemplo pontual, ainda que singelo, para ilustrar a conclusão: a
devolução, pelo sócio, de um empréstimo feito ao mesmo pela pessoa jurídica é um
ingresso de valor. No entanto, não é receita decorrente de faturamento.
Demonstro, por tal, que o conceito de receita deve vincular-se a um ganho da
empresa, decorrente de uma atividade plenamente afeiçoada aos seus objetivos
sociais a às suas atividades operacionais. Reitero que, no presente caso, a receita
auferida é a decorrente do agenciamento, pela ocorrência das premissas citadas.
Insiro, a propósito e por peculiar, o argumento de que a pretensão do Fisco como
postada, representa a incidência dupla do PIS sobre urna só ocorrência do fato gerador
relativo ao transporte. Límpido de dúvidas que o serviço de transporte efetuado foi um
só. Pretender cobrar o PIS sobre o mesmo de quem não transportou a mercadoria, é
fazer incidir a exigência sem que tenha ocorrido o fato gerador. Na pretensão do Fisco,
haveria a exigência do PIS do agenciador — recorrente no presente processo —, que
não prestou o serviço de transporte, e de quem efetivamente o prestou, terceiro, na
condição de agenciado.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.614 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001074/2006-73

Repiso insistentemente que, in casu, a ora recorrente teve somente em seu favor o
faturamento/receita decorrente da diferença entre o valor cobrado do tomador do serviço
e o pago a quem transportou, desde sempre assim dividido, dado à sua condição de
mero agenciador.
Volto a insistir que é irrelevante que o transporte feito por terceiro seja identificado
como subcontratação, terceirização, ou qualquer outra definição ou conceito para daí
dizer, como pretende a fiscalização, que esta condição determina a diferença entre mero
custo da recorrente ou faturamento destinado a terceiros. (grifos acrescidos, demais
destaques do original)
A Contribuinte, em seu recurso especial, invoca excertos da transcrição acima e
destaca os trechos em negrito, bem como refere a argumentação subsidiária assim expressa no
voto condutor do paradigma:
Para espancar de vez as dúvidas e por derradeiro, trago preciosa e recentíssima lição
legada no RESP no 411.580, julgado em 08 de outubro de 2002, provido à unanimidade,
cuja ementa transcrevo:
"TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA —
ISSQN. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE
MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA.
I. A empresa que agencia mão-de-obra temporária age como intermediária entre
o contratante da mão-de-obra e o terceiro que é colocado no mercado de
trabalho.
2. A intermediação implica o preço do serviço que é a comissão, base do cálculo
do fato gerador consistente nestas “intermediações”.
3. O implemento do tributo em face da remuneração efetivamente percebida
conspira em prol dos princípios da legalidade, justiça tributária e capacidade
contributiva.
4. O ISS incide, apenas, sobre a taxa de agenciamento, que é o preço do
serviço pago ao agenciador, sua comissão e sua receita, excluídas as
importâncias voltadas para o pagamento dos salários e encargos sociais dos
trabalhadores. Distinção de valores pertencentes a terceiros (os empregados) e
despesas, que pressupõem o reembolso. Distinção necessária entre receita e
entrada para fins financeiro-tributários. Precedentes do E STJ acerca da
distinção.
5. A equalização, para fins de tributação, entre o preço do serviço e a comissão
induz a uma exação excessiva, lindeira à vedação ao confisco.
3. Recurso especial provido". (grifo do Relator).
A certa altura do voto do eminente Relator, este, citando voto anterior do Ministro José
Delgado, assim se manifesta:
"Em conseqüência do explicitado, a recorrente, ao agenciar fornecimento de
trabalhador temporário ao tomador de seus serviços, recebe:
a) a taxa de agenciamento pela prestação dos serviços que lhe são solicitados;
b) os valores dos salários dos trabalhadores temporários e os encargos sociais
pertinentes, haja vista que, por força de lei, fica responsável pelo pagamento
dessas quantias a que prestou trabalho temporário e pela previdência social.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.614 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001074/2006-73

Para desempenhar essa atividade de agenciamento de mão-de-obra temporária,
a recorrente possui um quadro de servidores permanentes que lhe prestam
serviços.
Mantém, por outro ângulo, cadastro contendo nomes de trabalhadores
temporários, que não são seus empregados permanentes, os quais são
convocados quando terceiros lhe solicitam esse tipo de mão de obra.
A remuneração bruta que a recorrente recebe, portanto, pelo serviço que lhe foi
solicitado, é a taxa de agenciamento".
Na esteira, o Relator supra referenciado parafraseia texto de Eduardo Botallo, do qual
retiro excertos:
"3. ENTRADAS, RECEITAS r RASE DE CÁLCULO DO ISS.
É pois neste contexto que se coloca a distinção entre 'entradas' e 'receitas ', de
inegável importância para o exame do tema.
As entradas são valores que, embora transitando graficamente pela
contabilidade das prestadoras, não integram seu patrimônio e, por
conseqüência, são elementos incapazes de exprimir traços de sua capacidade
contributiva, nos termos em que exige a Constituição da República (art. 145, §
1°).
As receitas, ao contrário, correspondem ao benefício efetivamente resultante do
exercício da atividade profissionaL Passam a integrar o patrimônio das
prestadoras. São exteriorizadoras de sua capacidade contributiva".
Forte em todo o exposto, voto no sentido de dar provimento do recurso. (destaques do
original)
O exame de admissibilidade concluiu pela caracterização do dissídio
jurisprudencial assim registrando quanto ao fato de o paradigma tratar de agenciamento de
cargas:
No contexto da divergência alegada, o que se questiona é quais seriam as receitas
próprias do recorrente para fins de aferição de seu faturamento.
Não deixo de observar que o paradigma examinou caso de empresa que exercia a
atividade de agenciamento de serviço de transporte (ou seja, atividade diversa da
prestada pelo ora recorrente – locação de mão de obra temporária), mas isso não
prejudica a admissibilidade do recurso.
Isto porque o paradigma, como ele mesmo explicita, adota fundamentos que
alcançariam indistintamente outras empresas de agenciamento (agências de viagem e de
publicidade, e agências de mão de obra temporária), quando afirma que os valores
recebidos por responsabilidade e destinados desde sempre a terceiros não estariam
incluídos no faturamento dessas empresas.
Por outro lado, o acórdão recorrido, para sustentar seu entendimento de que o valor total
do preço contratado com a tomadora da mão-de-obra deve integrar a receita bruta da
empresa autuada, sem quaisquer abatimentos, invoca jurisprudência afirmando que “As
empresas que se dedicam ao agenciamento e locação de mão-de-obra, optantes pela
tributação sob a sistemática do lucro presumido, devem recolher o Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) calculada sobre a totalidade de suas receitas, não sendo
admissível a exclusão das parcelas utilizadas para pagamento de salários e encargos
sociais, que constituem custo da atividade”.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.614 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001074/2006-73

De fato, os fundamentos expostos no voto condutor do paradigma deixam claro
que o Conselheiro Relator também limitaria a definição de receita à comissão auferida por
agenciamento e locação de mão-de-obra. Contudo, é a decisão do Colegiado que deve ser
comparada com o acórdão recorrido, e as divergências manifestadas no paradigma já indicam
que a questão guardava peculiaridades:
ACORDAM os Membros da Primeira Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes,
por maioria de votos, em dar provimento ao recurso. Vencidas as Conselheiras Josefa
Maria Coelho Marques e Adriana Gomes Rêgo Gaivão, que negavam provimento, e o
Conselheiro Serafim Fernandes Corrêa, que dava provimento parcial para acatar a
decadência.
[...]
Participaram, ainda, do presente julgamento os Conselheiros Jorge Freire, Antonio
Mario de Abreu Pinto, Roberto Velloso (Suplente) e Sérgio Gomes Velloso.
Note-se, inclusive, que a circunstância de se estar definindo o conceito de receita
em agenciamento de carga mereceu destaque na ementa do paradigma:
PIS FATURAMENTO. FATO GERADOR. BASE DE CÁLCULO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. AGENCIAMENTO DE CARGAS.
A base de cálculo do PIS Faturamento é o valor decorrente da receita própria. Para a sua
determinação, quando relativa a serviços, é indispensável definir qual o serviço prestado
e o valor cobrado pelo mesmo, não servindo o simples ingresso de valores globais, nele
incluídos os recebidos por responsabilidade e destinados desde sempre à terceiros, como
pretendido "faturamento bruto" para, sobre ele, exigir o tributo. No caso de
agenciamento de cargas, é este o serviço prestado, nele não se englobando o valor
inequivocamente destinado a quem prestou o serviço de transporte, contribuinte desta
parte, visto que tal faturamento a ele está afeiçoado.
Recurso provido.
Não é possível, assim, afirmar que o Colegiado que proferiu o paradigma decidiria
da mesma forma se estivesse frente à hipótese de agenciamento de mão-de-obra. O fato de se
poder excluir a parte final do voto condutor do paradigma, quando refere estas circunstâncias
outras, sem qualquer prejuízo à compreensão do que foi decidido, mostra fortemente que se está
frente a mero obiter dictum.
E, a evidenciar a dessemelhança entre os casos comparados, tem-se no paradigma
o registro de que o sujeito passivo providencia o transporte de cargas contratados em veículos
de sua propriedade e em veículos de terceiros previamente contratados para prestar o serviço
por ele agenciado, e debate-se o fato do conhecimento de transporte ser por ele emitido, sob a
alegação de que esta ocorrência ainda que para efeitos da incidência do ICMS, não transmuda a
natureza do ato praticado, e nem serve a operação formal determinadora da incidência do
tributo estadual como supedâneo da incidência do tributo versado nos autos, para além de que a
atividade assim exercida está devidamente prevista na legislação de transporte de cargas.
Aqui, a Contribuinte exerce atividade única, como empresa de trabalho
temporário que coloca trabalhadores à disposição dos contratantes, remunerando-os, constando
do acórdão recorrido a referência a contratos formalizados neste sentido e à emissão de notas
fiscais pela totalidade do serviço prestados.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.614 - CSRF/1a Turma
Processo no 11516.001074/2006-73

É certo que os casos comparados se alinham pela pretensão de que a definição de
faturamento tenha em conta o objetivo social da autuada. Contudo, diversos debates neste
Colegiado evidenciaram que as circunstâncias próprias do negócio são determinantes para tais
definições, valendo recordar, por exemplo, discussões no âmbito de outras operações também
referidas a título de exemplo no voto condutor do paradigma: operações perpetradas pelas
agências de viagem e de publicidade, que recebem, por responsabilidade, valores referentes a
serviços prestados por outrem (hotéis, translados, transportes públicos e veiculação de
publicidade por meio de jornais, revistas, rádios e TVs).
Ainda, no âmbito do IRPJ e da CSLL observou-se na decisão de 1a instância,
como relatado no acórdão recorrido, que tanto o preço do serviço (receita), quanto a despesa
com salários, transitam em contas de resultado e alteram o patrimônio da entidade, mas
tratando-se de contribuinte optante pelo Lucro Presumido, sistema segundo o qual o valor do
IRPJ e da CSLL é definido presumindo o lucro a partir da receita, os custos, despesas e
encargos são irrelevantes para determinação daqueles tributos, diferentemente do que ocorre
com as empresas que apuram o IRPJ e a CSLL segundo as regras o Lucro Real, nos termos dos
artigos 519 e 224 do RIR/99, cuja matriz legal é o art. 31 da Lei 8981/1995. O voto condutor do
acórdão recorrido também cita precedentes do CARF e manifestações do Superior Tribunal de
Justiça que referem essas especificidades da determinação do valor da receita de prestação de
serviços na sistemática do lucro presumido. Tal diferencial, portanto, também impediria a
caracterização do dissídio jurisprudencial no âmbito das exigências de IRPJ e CSLL, na medida
em que o paradigma foi editado em sede de exigência de Contribuição ao PIS.
E, a obstar a admissibilidade do paradigma nas demais exigências, de Cofins e
Contribuição ao PIS, tem-se também a vedação expressa no art. 67, §12, inciso II do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, segundo a qual não
servirá como paradigma acórdão que, na data da análise de admissibilidade do recurso
especial, contrariar [...] decisão definitiva [...] do Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973. O próprio
acórdão recorrido traz julgado do Superior Tribunal de Justiça que estende ao IRPJ e à CSLL o
entendimento consolidado, no âmbito da Contribuição ao PIS e da Cofins, no Precedente da
Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.141.065/SC, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 09.12.2009, DJe 01.02.2010.
Por todo o exposto, o presente voto é no sentido de NEGAR CONHECIMENTO
ao recurso especial da Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 760
DF CARF MF
Original